Tribunal: CARF
Processo: 17227.720138/2022-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720138/2022-91
ACÓRDÃO
2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO ANTONIO MATTOS DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018, 2019
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NA DIRPF.
Súmula CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A ATIVIDADE
PROFISSIONAL E COM PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO.
Apenas se pode cogitar de dedução de despesas de custeio de livro caixa
que estejam comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, que preencha os requisitos de
necessidade, normalidade, usualidade e pertinência, sendo despesa
necessária aquela que, em não se realizando, impediria o beneficiário de
auferir a receita ou a afetaria significativamente, com reflexo na
manutenção da fonte produtora.
MULTA
DE
OFÍCIO.
MULTA
ISOLADA.
PENALIDADES
DISTINTAS.
CONCOMITÂNCIA.
Enunciado Súmula CARF 147.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Enunciado Súmula CARF No 2.

ACÓRDÃO
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720138/2022-91
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar as glosas das despesas
de pagamento de seguro por responsabilidade civil, contrato de manutenção de ar-condicionado e
dos serviços de gestão de TI, prestados pela TGoes Locação e Serviços Ltda.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 108-039.121 –
19a TURMA/DRJ08 de 28 de agosto de 2023 que, por unanimidade de votos, JULGOU
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada.
O Auto de Infração, registrado nas fls. 731/746 em 28/03/2022, foi emitido contra o
titular do 10o Ofício de Notas no Rio de Janeiro. Baseia-se em auditoria fiscal referente aos anos-
calendário de 2017 e 2018, identificando omissão de rendimentos provenientes de pessoas
jurídicas e físicas, ambos sem vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório.
Além disso, foi constatada dedução indevida de despesas no Livro Caixa das
atividades notariais, reduzindo a base de cálculo do imposto de renda. O lançamento incluiu
imposto devido de R$ 1.491.389,86, multa de ofício de 75% (R$ 1.118.542,38), juros de mora (R$
247.702,33) e multa isolada de 50% (R$ 247.702,33), totalizando R$ 3.824.290,43. A ciência
ocorreu em 30/03/2022.
O RECORRENTE, em impugnação protocolada em 28/04/2022 (fls. 793/819),
apresentou os seguintes argumentos:
- Nulidade do processo: Alegou vícios insanáveis que teriam cerceado o direito de
defesa, argumentando que a apuração dos rendimentos foi feita mensalmente e
não constatou omissão. Em relação aos rendimentos de pessoas físicas, destacou
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720138/2022-91
3
que apenas meses específicos foram considerados, desconsiderando despesas
declaradas e compensações de recolhimentos a maior.
-Omissão de reembolsos de despesas: Defendeu que os reembolsos por atos
gratuitos não configuram rendimentos tributáveis e que a responsabilidade pela
retenção do imposto cabe à fonte pagadora._
- Insuficiência do carnê-leão: Contestou o lançamento referente à insuficiência no
recolhimento, afirmando que houve pagamentos a maior em outras
competências.
-Glosa de despesas no Livro Caixa: Argumentou que as despesas glosadas são
essenciais ao funcionamento do cartório e, portanto, dedutíveis._
- Multas aplicadas: Rechaçou a aplicação cumulativa da multa isolada de 50% e da
multa de ofício de 75%, alegando que tal prática viola princípios constitucionais
por caráter confiscatório. Requereu a redução da multa de ofício para 30%._
Finalizou a impugnação pedindo:
- A nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa.
- A improcedência das imputações de omissão de rendimentos e reembolso por
atos gratuitos.
- A exclusão da omissão considerando compensações de recolhimentos feitos a
maior.
- O reconhecimento das despesas dedutíveis devidamente comprovadas.
- A exclusão da multa isolada e a redução ou cancelamento da multa de ofício
aplicada.
Acórdão 1a Instância (fls.1234/1246)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018, 2019
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe a pessoa física, apurar o saldo do imposto a pagar ou a restituir oferecendo
à tributação os rendimentos auferidos no ano calendário correspondente
mediante apresentação da declaração de ajuste anual no exercício
correspondente, na forma da legislação em vigor. Constatada omissão o
contribuinte fica sujeito ao lançamento de ofício com multa e acréscimos legais.
Artigo 3o da Lei 7.713/88 e 7o da Lei 9.250/95.
DESPESAS DE LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO INDEVIDA.
A dedução de despesas de Livro Caixa fica condicionada à comprovação com
documentação hábil e idônea, devendo ser excluídas do lançamento os valores
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720138/2022-91
4
comprovados. Somente poderá ser deduzida a despesa necessária à percepção da
receita inserida na Declaração de Ajuste.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.1257/1282)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 18/09/2023 que, de
forma e sistemática devolveu as questões seguintes à apreciação deste colegiado:
PRELIMINAR: Das Nulidades do Lançamento Fiscal:
Conforme o art. 142 do CTN, o lançamento tributário é atividade vinculada,
devendo conter todos os elementos necessários para garantir o contraditório e a
ampla defesa.
O auto de infração apresenta vícios insanáveis, como apuração mensal de
rendimentos anuais e a ausência de consideração de despesas dedutíveis e
recolhimentos a maior, resultando em prejuízo à defesa.
As irregularidades na glosa de despesas e na inclusão de valores não declarados
pelo recorrente também tornam impossível a defesa adequada, configurando
nulidade.
MÉRITO:
Suposta Omissão de Rendimentos:
Os rendimentos relativos a reembolsos por atos gratuitos foram retidos na fonte e
não configuram acréscimo patrimonial. Assim, o lançamento referente a esses
valores é improcedente. A apuração mensal desconsiderou deduções e
compensações possíveis ao longo do ano-calendário, ignorando a complexidade
do fato gerador do imposto de renda.
Suposta Insuficiência de Recolhimento do Carnê-Leão:
A autoridade fiscal não considerou recolhimentos realizados a maior em meses
distintos, passíveis de compensação dentro do mesmo exercício, conforme
regulamentação. A cobrança de tributo adicional nesses casos é improcedente,
devendo prevalecer a compensação, respeitando o caráter complexivo do fato
gerador.
Glosa de Deduções de Despesas Declaradas no Livro Caixa:
Despesas como manutenção de equipamentos, seguros obrigatórios, publicidade,
serviços de consultoria, e outras são essenciais à atividade notarial e dedutíveis
pela legislação. A metodologia da glosa de valores totais pela autoridade fiscal
impede uma análise adequada da legitimidade das despesas declaradas,
configurando improcedência do lançamento.
Impossibilidade de Cobrança Cumulativa de Multas:
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720138/2022-91
5
A multa isolada de 50% aplicada simultaneamente à multa de ofício de 75%
configura bis in idem, sendo vedada pela Súmula CARF no 105 e jurisprudência
pacífica. Essa cumulatividade viola o princípio da consunção, devendo prevalecer
apenas a multa de ofício.
Caráter Confiscatório da Multa de Ofício:
A multa de 75% ultrapassa limites estabelecidos pela jurisprudência do STF, que
considera valores acima de 30% como confiscatórios. A penalidade aplicada viola
princípios constitucionais de proporcionalidade, razoabilidade e capacidade
contributiva, justificando sua redução ou anulação.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão com o reconhecimento da nulidade do
lançamento de IRPF, ou, a improcedência de lançamentos relacionados a reembolsos, omissão de
receitas mensais e glosa de despesas dedutíveis e, subsidiariamente, o cancelamento ou redução
da multa de ofício ao percentual máximo de 30%, em respeito aos princípios constitucionais.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega NULIDADE do AUTO DE INFRAÇÃO por
possuir vícios insanáveis que acarretou cerceamento do direito de defesa.
Quanto a esta alegação, o Acórdão recorrido já havia se manifestado quando do
julgamento da Impugnação, ocasião em que concluiu que o auto de infração atende a todos os
requisitos legais do art. 10 do referido decreto, estando devidamente fundamentado e permitindo ao
contribuinte pleno conhecimento das infrações atribuídas.
Acrescenta-se, como bem assentado na jurisprudência pátria que, o cerceamento
do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de
direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a
contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo. A
demonstração de tal prejuízo cabe ao contribuinte que têm o ônus de prová-la, o que não foi feito.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720138/2022-91
6
Ademais, o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese aventada.
Preliminar rejeitada.

Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em avaliar a procedência das imputações de
omissão de rendimentos e das glosas de despesas dedutíveis, além da
legalidade/constitucionalidade das multas aplicadas.
Omissão de rendimentos:
Segundo o relatório constante no Acórdão recorrido, a fiscalização constatou
omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e jurídicas. O RECORRENTE
alegou retenção na fonte e recolhimentos mensais de carnê-leão, mas tais valores são
considerados antecipações e devem ser regularizados na Declaração de Ajuste Anual. Todas as
retenções e recolhimentos foram considerados no auto de infração, mantendo-se o lançamento
conforme as legislações vigentes (Lei no 7.713/1988 e Lei no 9.250/1995).
Tais constatações se basearam nos fatos elencados pela fiscalização de eventuais
reembolsos de despesas por atos gratuitos (RESSAG), pagos pelo Tribunal da Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, e ainda, decorrem da atividade dos notários e registradores, sujeitos ao carnê-leão.
Segundo a peça recursal (Fls. 1263/1264), os reembolsos de despesas por atos
gratuitos (RESSAG), pagos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não representam
aumento patrimonial, pois trata-se de compensação financeira aos registradores civis pelas
gratuidades previstas legalmente sobre o registro civil de nascimento e o assento de óbito, bem
como para a emissão de certidões extraídas de cartórios de registro civil destinadas a pessoas
reconhecidamente pobres (Lei Federal no 9.534/00). Tais custos recaem sobre os Estados e o
Distrito Federal (Lei Federal no 10.169/00), sendo que, no Estado do Rio de Janeiro, essa
compensação está prevista na Lei no 3.001/98. No entanto, a restituição de despesas não cobradas
devido à gratuidade legal, é, segundo a Receita Federal tributável, conforme disposto nas Soluções
de Consulta COSIT no 62, 134 e 133 de 2020.
Prossegue o RECURSO, acrescentando que, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no
7.713/1988, e do art. 685 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018 (RIR/2018), aprovado
pelo Decreto no 9.580/2018, o imposto sobre esses rendimentos deve ser retido na fonte pela
entidade pagadora. Caso essa retenção não ocorra, a fonte pagadora está sujeita à aplicação da
multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, com duplicação conforme o parágrafo 1o,
nos termos do art. 9o da Lei no 10.426/2002. Logo, como os rendimentos em questão foram
objeto de retenção na fonte pela entidade pagadora, não houve qualquer omissão de imposto.
Assim, conclui-se pela improcedência do lançamento fiscal referente a esses valores.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720138/2022-91
7
Outro ponto defendido pela RECORRENTE é a ausência de insuficiência de
recolhimento do CARNÊ-LEÃO (Fl. 1264):
5.1 No item 3.1.1 do Termo de Verificação e Constatação Fiscal que acompanha o
auto de infração consta que os rendimentos do IRPF-mensal do RECORRENTE
devem ser a soma dos valores recebidos a título de emolumentos com os
acréscimos legais (FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ, FUNARPEN, MÚTUA e ACOTERJ).
5.2 Tomando isso como premissa, a autoridade fiscal aponta que nos meses de
janeiro, agosto, novembro e dezembro de 2017, bem como nos meses de março,
outubro e dezembro de 2018, o RECORRENTE declarou em sua DIRPF valores
menores do que o somatório dessas receitas, gerando uma diferença/omissão de
R$ 525.636,87 na DIRPF 2018 (ano-calendário 2017) e de R$ 64.290,43 na DIRPF
2019 (ano-calendário 2018).
5.3 O que, contudo, não foi considerado pela autoridade fiscal é que os valores
recebidos a título de Mútua e ACOTERJ e devidamente repassados para o Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, apesar de não terem sido declarados pelo
RECORRENTE como receita também não foram declarados como despesa,
inexistindo, portanto, qualquer omissão de IRPF em relação a eles.
Contudo, o fundamento do Acórdão recorrido, não se assenta sobre a
obrigatoriedade de tributação e nem sobre eventual distorção na base tributável, e sim sobre a
obrigação de oferecimento e informação destas receitas à tributação na DIRPF (Fl. 1238),
transcrita a seguir:
Da omissão de rendimentos
É indubitável que o sujeito passivo incorreu em omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica e de pessoa física, pois não os declarou na totalidade.
De um lado, no tocante aos valores recebidos a título de ressarcimento por atos
gratuitos praticados, rubrica Ressag que a defesa alega ter havido retenção na
fonte, entretanto, não isso não afasta a obrigatoriedade oferecer à tributação na
Declaração de Ajuste Anual.
Quanto à recolhimentos de carnê-leão eventualmente efetuados em determinado
mês, assim como a retenção de imposto por pessoa jurídica, se trata de
antecipação de imposto ante o recebimento naquele mês e, a apuração final é
feita por ocasião da entrega da Declaração de Ajuste Anual. É exatamente nesta
ocasião que se opera o procedimento previsto na edição de Perguntas e
Respostas que o impugnante menciona.
Portanto, nos termos da Legislação em vigor, até o último dia útil do mês de abril
do exercício correspondente, o contribuinte deve apurar o total dos rendimentos
recebidos no ano calendário incluindo todos os demais rendimentos e oferecer
este total à tributação. Nesse sentido dispõe a lei 7.713/88:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720138/2022-91
8
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
E ainda a Lei 9.250/95:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar
ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no
ano-calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de
abril do ano-calendário subseqüente, declaração de rendimentos em
modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Por outro lado, todas as retenções e recolhimentos feitos pelo sujeito passivo
foram devidamente considerados na apuração final do Auto de Infração.
Diante das disposições legais acima enunciadas, há que se manter o lançamento
destas rubricas.
Acrescenta-se que o próprio RECORRENTE admite ter informado valores menores
em sua DIRPF, ou seja, ter omitidos tais informações, ainda que sem prejuízo ao FISCO, contudo a
simples ausência de tais informações são suficientes para caracterização da OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. Neste sentido tem-se entendimento sumulado por este Conselho:
Súmula CARF no 12
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 2006
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
Sem razão o RECORRENTE.
Deduções de Despesas
Nos termos do RECURSO INTERPOSTO, contesta-se as glosas das despesas de (a)
Uniformes; (b) Lanches/Refeições; (c) Combustíveis; (d) Assistência Técnica Profissional; (e)
Serviços de Assessoria Consultoria; (f) Associação dos Notários (ANOREG); (g) Ass. Notários e Reg
Brasil; (h) Despesas com Seguros; (i) Deslocamentos; (j) Bens Pequeno Valor; (k) Propaganda e
Publicidade; (l) Despesas Diversas; (m) Assinaturas / Livros / Jornais / Revistas; (n) Estacionamento
/ Pedágio / Garagem; (o) Carnê-Leão / Parcelamento / PERT. de dedutíveis (Fls. 1266/1272) por
serem necessárias ao seu funcionamento.
Lembra que Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 9.580/2018), em seu
art. 68, estabelece as hipóteses de dedução de despesas no livro-caixa da base de cálculo do IRPF
para contribuintes que percebem rendimentos do trabalho não assalariado, incluindo titulares de
serviços notariais e de registro e leiloeiros. As deduções permitidas incluem remunerações pagas a
terceiros com vínculo empregatício, emolumentos, encargos trabalhistas e previdenciários, além
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720138/2022-91
9
de despesas de custeio necessárias à geração de receita e manutenção da fonte produtora.
Contudo, o regulamento exclui deduções de quotas de depreciação, despesas de locomoção e
transporte, salvo para representantes comerciais, e rendimentos específicos mencionados nos
artigos 39 e 40.
Com base nesses critérios, deduz-se que despesas necessárias, mas não essenciais,
também podem ser incluídas, o que invalida a premissa de que apenas despesas absolutamente
indispensáveis seriam dedutíveis. O recorrente defende que as despesas glosadas são dedutíveis,
pois foram necessárias para a operacionalização de suas atividades de prestação de serviços
notariais, abordando exemplos específicos.
Despesas com serviços de assessoria técnica, como manutenção de aparelhos de ar-
condicionado, são justificadas como necessárias para o desempenho das atividades,
especialmente em razão das altas temperaturas no Rio de Janeiro, sendo também obrigatórias
conforme a Lei no 13.589/2018. Essa refrigeração é essencial tanto para a saúde de funcionários e
clientes quanto para a conservação dos equipamentos eletrônicos e de informática.
Despesas com seguros foram consideradas obrigatórias segundo o art. 46 do Código
de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro, configurando despesas necessárias
e dedutíveis da base de cálculo do IRPF. Publicidade e propaganda, embora em geral não sejam
indispensáveis, no caso de cartórios desempenham um papel público ao divulgar serviços
essenciais à vida civil, conforme reconhecido na Solução de Consulta COSIT no 240/2018.
Despesas com informática, comunicação e suporte também foram defendidas como
necessárias ao funcionamento do cartório, assim como serviços de telefonia e internet, essenciais
para a operação. Além disso, comissões pagas a terceiros, embora sem vínculo empregatício, são
tradicionalmente aceitas como dedutíveis pela jurisprudência e regulamentos fiscais.
O recorrente argumenta ainda que despesas diversas, como deslocamentos,
uniformes e alimentação, são indispensáveis para a continuidade das operações do cartório. Essas
despesas são corroboradas por pareceres normativos e atos interpretativos da Receita Federal,
que reconhecem sua natureza dedutível quando devidamente comprovadas.
Por fim, foram incluídas no lançamento fiscal valores de despesas não deduzidas
pelo recorrente em sua DIRPF, como carnê-leão e parcelamentos, que foram glosados de forma
indevida pela autoridade fiscal. Assim, considerando a comprovação e a natureza das despesas
mencionadas, defende-se a improcedência do auto de infração, pois todas as despesas são
dedutíveis nos termos do art. 68 do RIR/2018.
Porém, o Acórdão recorrido considerou que a dedução de despesas na Declaração
de Ajuste Anual requer comprovação, conforme art. 73 do RIR/99. São exigidas condições como
vínculo com trabalho não-assalariado, necessidade para a receita e manutenção da fonte
produtora, limite à receita mensal e comprovação documental. Somente despesas essenciais ao
exercício da atividade, conforme o arcabouço legal, são dedutíveis.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720138/2022-91
10
Para deslinde do presente, há que se analisar se tais despesas são ou não dedutíveis
no LIVRO CAIXA. Para tanto, transcreve-se o Art. 6o da Lei 8134/1990 o Art. 75 do Decreto No
3000/1999 (RIR/1999 – vigente à época):
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes,
quando correrem por conta destes;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975,
de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste
artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de
1° de janeiro de 1991.

Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720138/2022-91
11
As despesas de custeio necessárias à manutenção da fonte produtora são
plenamente dedutíveis, desde que devidamente comprovadas. Neste sentido tem-se
antecedentes deste Conselho:
Numero do processo: 10665.720825/2011-45
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 23 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue May 02 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2008 DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO. São dedutíveis as
despesas de custeio efetivas e necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas com documentos
hábeis idôneos escriturados em Livro Caixa.
Numero da decisão: 2001-005.722
Assim, verifica-se que, neste ponto, a presente lide diz respeito em verificar se as
despesas glosadas pela fiscalização se referem a custeio ou não. O Manual do IRPF da RFB 2024
(Perguntão), assim as define, negritei:
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo.
A despesa de custeio deve preencher os requisitos de necessidade,
normalidade, usualidade e pertinência, sendo despesa necessária aquela que,
em não se realizando, impediria o beneficiário de auferir a receita ou a afetaria
significativamente, com reflexo na manutenção da fonte produtora.
Ainda consta na IN RFB no 1500/2014, negritei:
Seção VI Das Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 104. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os leiloeiros, poderão
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários,
judiciais e extrajudiciais;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora; e
IV - as importâncias pagas, devidas aos empregados em decorrência das relações
de trabalho, ainda que não integrem a remuneração destes, caso configurem
despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
observado o disposto no § 5o.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720138/2022-91
12
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas de locomoção e transporte, salvo, no caso de representante
comercial autônomo, quando o ônus tenha sido deste;
III - em relação aos rendimentos da prestação de serviços de transporte em veículo
próprio, locado, arrendado ou adquirido com reserva de domínio ou alienação
fiduciária;
IV - ao rendimento bruto percebido por garimpeiros na venda, a empresas
legalmente habilitadas, de metais preciosos, pedras preciosas e semipreciosas por
eles extraídos.
§ 2o O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e despesas
mediante documentação idônea, escrituradas em livro Caixa, que será mantida
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses
seguintes, até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
§ 4o O livro Caixa independe de registro.
§ 5o Na hipótese de convenções e acordos coletivos de trabalho, todas as
prestações neles previstas e devidas ao empregado constituem obrigações do
empregador e, portanto, despesas necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 6o As despesas com vale-refeição, vale-alimentação e planos de saúde
destinados indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante
documentação idônea e escrituradas em livro Caixa, podem ser deduzidas dos
rendimentos percebidos pelos titulares de serviços notariais e de registro para
efeito de apuração do imposto sobre a renda mensal e na DAA.
§ 7o Os gastos com a contratação de serviço de carro-forte para transporte de
numerários podem ser enquadrados como despesa de custeio, relativamente aos
serviços notariais e de registro, sendo possível sua dedução na apuração do IRPF
dos titulares desses serviços, desde que escriturados em livro Caixa e comprovados
por meios hábeis e idôneos.
Podemos, a título exemplificativo, considerar como custeio da atividade econômica:
1. Despesas com Salários e Encargos Sociais de Empregados - São dedutíveis os
pagamentos de salários e encargos trabalhistas, como INSS e FGTS, de
funcionários vinculados à atividade notarial, desde que devidamente registrados e
relacionados à manutenção da atividade produtora de renda.
2. Despesas com Emolumentos Pagos a Terceiros - Despesas com emolumentos e
honorários pagos a terceiros pela prestação de serviços diretamente relacionados
à atividade do tabelião.
3. Despesas de Custeio Necessárias à Manutenção da Fonte Produtora -
Despesas operacionais e de custeio diretamente relacionadas à atividade notarial,
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720138/2022-91
13
como aluguel do imóvel utilizado para o cartório, contas de água, energia elétrica,
telefone, internet, serviços de manutenção e segurança, e compra de materiais de
consumo (como papel, toner, equipamentos de escritório).
4. Despesas com Contribuições Profissionais - Contribuições a associações de
classe, como OAB (para advogados que atuam em cartórios) ou entidades
específicas da categoria de tabeliães, são dedutíveis, pois são essenciais para o
exercício profissional.
6. Despesas com Reparos e Manutenção do Imóvel - Despesas com reparos,
manutenção e conservação do imóvel utilizado para o exercício da atividade
notarial são dedutíveis, desde que não se trate de obras de ampliação ou
construção, que têm caráter de investimento.
7. Despesas com Equipamentos e Ferramentas para o Exercício da Atividade - A
aquisição de equipamentos, ferramentas ou mobiliário diretamente relacionados
à atividade do cartório (exceto quando se tratar de investimentos permanentes)
também pode ser deduzida, assim como despesas com locação de equipamentos.
8. Despesas com Indenizações e Acordos Trabalhistas - Indenizações pagas em
razão de demandas judiciais trabalhistas ou acordos, quando resultantes de
litígios relacionados à atividade notarial, também podem ser dedutíveis.
Essas deduções são permitidas para contribuintes que auferem rendimentos do
trabalho não assalariado, como os tabeliães, sendo essencial que a natureza da despesa esteja
ligada à manutenção ou operação da atividade profissional.
Em regra, toda despesa que não se caracterize como investimento, e cujo dispêndio
se faz necessário para a manutenção do empreendimento, no caso cartório tabelionato, é passível
de ser deduzida, desde que devidamente comprovada. Não há, ao contrário do defendido pela
DRJ, que se fazer distinção entre despesas necessárias ou essenciais, desde que tal dispêndio seja
destinado, e comprovado, para a manutenção da atividade econômica.
Assim, deve-se analisar a pertinência de cada despesa glosada e a sua respectiva
comprovação.
Despesas com Serviços de Assessoria Técnica Profissional:
Consta no RECURSO que tais despesas referem-se a manutenção dos sistemas de
climatização (AR-CONDICIONADO) e foram registradas sobre a rubrica “Conservação e
Manutenção”, juntamente com as despesas com bens de pequeno valor adquiridos para reparos
de outros bens.
Não parece plausível não considerar tal despesa, manutenção de climatização,
como necessária a manutenção do estabelecimento, ainda mais quando destinado ao
atendimento público.
No entanto, o Acórdão afirmou que,
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720138/2022-91
14
De acordo com os elementos que constam nos autos, deparamos com a
contratação de terceiros para prestação de serviços que cabem à própria entidade
executar.
Nesse contexto, a assessoria ou gerenciamento administrativo configura uma
opção do sujeito passivo por uma terceirização cuja dispensabilidade é evidente e
não configura despesa de custeio necessária à percepção da receita e
manutenção da fonte produtora, pois, o que se tem é que o sujeito passivo
estabeleceu uma contratação de gestão de determinados serviços como revela o
teor de uma resposta à intimação às fls. 756, no termo de Verificação Fiscal:
Com relação aos registros na Conta 05.1.1.09.006 - Serviços de Assessoria e
Consultoria, informamos que os mesmos se referem às atividades meio
(administrativas e de controle), de contratação mensal permanente, e os
destinados à atividade fim (receitas cartorárias), que decorrem das contrapartidas
dos acordos firmados, também de caráter permanente, mas cujos valores
dependem dos resultados obtidos em cada mês.”
Por seu turno, neste item (i, fls. 803/804) a defesa aponta tão-somente para
Assistência Técnica Profissional na manutenção dos aparelhos de ar-condicionado,
que configura aplicação de capital.
É importante destacar que, dentre as deduções pleiteadas constam valores pagos
à TGoes Locação e Serviços Ltda que, de acordo com as informações prestadas à
fiscalização tais despesas seriam relativas à telefonia e informática (TI).
Entretanto, ao examinar o livro caixa constata-se rubricas individualizadas para
estas despesas em registros diferentes daquele apontado para a prestadora
TGoes.
A fiscalização ainda identificou que os serviços de gestão de Tl, possuem
pagamentos constantes independentemente de ocorrências.
A princípio o argumento de que a terceirização de “atividades administrativas” seria
uma opção do sujeito passivo e não configuraria despesa de custeio revela-se de pronto
insustentável, pois nenhuma atividade econômica consegue executar todas as atividades
necessárias ao seu funcionamento, do contrário, não haveria a possibilidade de se executar tais
serviços.
O afastamento de tais despesas, portanto, só poderiam se assentar na ausência de
provas, o que não foi o caso, logo não cabe neste momento processual apreciar tal comprovação
por não ter sido matéria apreciada e devolvida a este Conselho.
Por outro lado, o RECORRENTE afirma tratar-se de serviços de manutenção de AR-
CONDICIONADO, entretanto, a FISCALIZAÇÃO identificou serem serviços de informática (Fls.
756/758):
“Segue relação dos serviços de gestão de Tl, prestados pela TGoes Locação e
Serviços Ltda ao Cartório do 102 Ofício de Notas/RJ:
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720138/2022-91
15
a) Suporte a redes e infraestrutura para negócios:
- Implementação, manutenção e administração da rede local;
- Cabeamento estruturado, switches e equipamento wi-fi;
- Administração de usuários e regras de permissão.
b) Telecomunicações e Internet:
- Monitoramento, gerenciamento e intermediação de telecomunicação móvel e
de acesso à internet;
- Mapeamento e adequação às necessidades;
- Planejamento, acompanhamento e monitoramento das instalações de
telecomunicações(cabeamento, pontos e OABX).
c) Software Operacional:
- Suporte técnico ao software MobiRio;
- Capacitação, treinamento e suporte aos módulos operacioanais;
- Mapeamento de necessidades, planejamento e execução de projetos;
- Configuração e ajustes do sistema.
d) Segurança:
- Adaptação e atualização de requisitos em cumprimento ao Provimento CNP
74/2018;
- Implementação e administração de Firewalls/Proxy;
- Antivírus, Backups e monitoramento de tráfego.
e) Suporte à infraestrutura de Hardware:
- Inventário de hardware;
- Manutenção preventiva e corretiva de desktops e notebooks, impressoras e
periféricos;
- Monitoramento e execução de upgrade de tecnologia.
f) Treinamentos:
- Adequação à PLD/FT, à LGPD e ao Provimento 74/2018.
g) Documentação:
- Confecção de POPs, Manuais e Políticas.” (...)
3.2.1.a – TGOES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Em sua resposta ao Termo de Intimação 006, o contribuinte relaciona os serviços
prestados por essa Pessoa Jurídica.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720138/2022-91
16
É possível verificar que o contribuinte mantém, em seu Livro-Caixa, rubricas
individualizadas para as despesas referentes ao serviço de telefonia (1112 -
Concessionaria Telefones) e de Internet (2321 – Internet) que não a rubrica na
qual registra a despesas referentes a essa contra prestadora.
Quanto ao acompanhamento e gerência dos serviços prestados, orientação sobre
as alterações da legislação e verificação da utilização correta dos selos eletrônicos
e procedimentos operacionais, é preciso observar o constante do art. 21, da Lei
8.935/1994, regulamentando o art. 236 da CF/1988, sobre os serviços notariais e
de registro:
"Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de
registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz
respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer
normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de
remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação
dos serviços." (grifamos)
Assim, quando o titular de cartório contrata terceiros para prestar serviços de
assessoria ou gerenciamento administrativo está, na verdade, repassando a estes
terceiros a responsabilidade que cabe a si. Tais despesas não constituem despesas
de custeio necessárias à percepção da receita.
Quanto aos serviços de gestão de Tl, é interessante verificar a constância dos
valores pagos mensalmente: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) de janeiro a setembro
e 37.500,00 (Trinta e sete mil e quinhentos reais), no triênio Out/Nov/Dez, para a
Matriz, e R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) de janeiro a setembro e 12.500,00 (Doze
mil e quinhentos reais), no triênio Out/Nov/Dez, para a Sucursal.
Considerada a integralidade da unidade cartorial, em todos os meses a despesa
foi a mesma R$ 50.000, 00 (Cinquenta mil reais), por mês.
Tal fato demonstra que o valor das despesas contabilizadas era pago à contra
prestadora não por ocorrências específicas e determinadas, mas pela sua
disponibilização para eventuais intercorrências,
Em relação às despesas de ASSISTÊNCIA TÉCNICA PROFISSIONAL – cod 1104,
referente a manutenção de ar-condicionado, a fiscalização glosou sob o fundamento de que
(Fls.755 e 758):
É frequente constatar a escrituração de despesas, em Livro Caixa, que certamente
têm alguma utilidade à atividade desenvolvida pelo contribuinte como, por
exemplo, a despesa inerente à manutenção de aparelhos condicionadores de ar. É
perfeitamente possível manter a atividade em funcionamento sem a presença dos
aparelhos condicionadores de ar. Se o contribuinte pretende amenizar os efeitos
do clima por intermédio da instalação de aparelhos condicionadores de ar, pode
perfeitamente fazê-lo; não poderá, contudo, deduzir tais despesas da base de
cálculo do IRPF, pois embora útil, não pode ser considerada necessária. (...)
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720138/2022-91
17
Intimado a esclarecer a natureza das despesas registradas em seu Livro-Caixa sob
a rubrica “1104 - Assistência Técnica Profissional” (Termo de Intimação no 006), o
contribuinte respondeu que na citada conta:
“eram registrados os valores com manutenção de ar-condicionado, de caráter
mensal e permanente, tanto na loja e nas 13 salas da loja e sobreloja da
Sucursal/Copacabana, quanto na loja, subsolo e 39 salas, estas localizadas na loja,
sobreloja, 29, 32, 72 e 8e andar do prédio da Av. Nilo Peçanha, 26 (Matriz/Centro).
Na realidade, estes serviços se encontravam indevidamente registrados nesta
rubrica. Hoje estão registrados na rubrica "Conservação e Manutenção", que é a
correta.”
Nessa rubrica há registros dos profissionais Josué Araújo Bastos e Denilson Cruz
de Souza.
Como citado anteriormente, o gasto com a aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapassa o período de um
exercício, ainda que indispensáveis, não poderá ser deduzido por configurar
aplicação de capital.
Por analogia, o acessório segue o principal: as despesas com a manutenção desses
bens também não são passíveis de dedução a título de despesas.
Mais uma vez, não parece correto o fundamento da fiscalização ao se basear
unicamente no fato de que, por comporem o ativo permanente, a manutenção destes aparelhos
não seria dedutível. Ao contrário, por se tratar de despesa necessária a preservação do
investimento, e que poderia incluir serviços e peças de reposição, deve ser considerada como
dedutível, além do já afirmado anteriormente. Ressaltando que não há nos autos nenhuma prova
ou documento relativo aquisição de itens do ativo permanente apto a justificar tal entendimento.
Pois bem, em que pese a aparente confusão entre despesas de contratos de
manutenção de ar-condicionado ou de informática, certo é que ambas compõem o custeio da
atividade, pois resta inconcebível imaginar a prestação de serviços cartorário sem o apoio da
tecnologia da informação ou ainda, sem oferecer climatização a seus funcionários e clientes.
Os pagamentos destinados às pessoas jurídicas DAVANIA CAPTAÇÃO DE NEGÓCIOS
EIRELI ME, CRISTINA MAMBRINI SANTOS MOREIRA E J PEIXOTO SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI
EPP foram, informado pelo RECORRENTE à fiscalização, tratar-se de serviços de “captação de
clientes”, portanto tratam-se de despesas úteis, porém não se revestem das características de
essencialidade ou indispensabilidade, nem tão pouco podem ser consideradas necessárias e sim
de estratégia empresarial do RECORRENTE que não pode ser considerada despesa de custeio.
Já os pagamentos realizados a RAFAEL DA SILVA SOARES, pessoa sem vínculo
empregatício direto ou indireto, também não preenche os requisitos para a sua dedutibilidade.
Despesas com Seguros
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720138/2022-91
18
Outra despesa glosada e questionada pelo RECORRENTE, refere-se ao pagamento
de seguros (Fl. 758/759), cujo fundamento é o que se segue:
Para o exercício da atividade de Tabelião de Notas não se concebe como
imprescindível à contratação de seguro de responsabilidade civil profissional. O
contrato do seguro é sempre uma medida voluntária adotada pelo profissional
interessado. A não contratação do seguro não inviabiliza o exercício da profissão,
nem a percepção dos rendimentos e nem a manutenção da fonte produtora.
Porém, o CONTRIBUINTE contrapõe este entendimento (Fl. 1268)
6.13 Nos termos do art. 46 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial vigente à
época dos fatos geradores, o Responsável pelo Expediente deverá,
imediatamente após à referida designação, apresentar à Corregedoria Geral da
Justiça os seguros de responsabilidade civil notarial/registral e de incêndio do(s)
imóvel(eis) onde se encontra(m) instalado(s) o Serviço, com cópia da
documentação comprobatória, incluindo os respectivos comprovantes de
quitação.
6.14 Dessa forma, diferentemente do entendimento firmado pela d. autoridade
fiscal, as despesas incorridas pelo RECORRENTE a título de seguro não são meras
liberalidades, mas sim obrigatórias por força de Lei, sendo, portanto, necessárias
ao exercício da sua atividade, dedutíveis da base de cálculo do IRPF.
O Acórdão recorrido afastou esta alegação, já feita em sede de impugnação, com
base no Art. 14, que constava na impugnação, desta mesma consolidação.
Mas, em sede de recurso voluntário, alega que a referida previsão constava no Art.
46 da mesma norma então vigente, que estabelecia que o responsável pelo expediente deveria,
imediatamente após sua designação, apresentar à Corregedoria Geral da Justiça os seguros de
responsabilidade civil notarial/registral e de incêndio do(s) imóvel(is) onde o serviço está instalado,
incluindo a documentação comprobatória e os respectivos comprovantes de quitação.
Porém, o CONTRIBUINTE, não juntou em sua peça a transcrição do referido
dispositivo, nem tão pouco a sua localização, sendo que este julgador não logrou êxito em
encontrá-lo. Assim, a obrigação legal não foi comprovada.
Contudo, não se pode afirmar como desnecessárias as despesas com seguro de
responsabilidade civil do cartório, que sem dúvida nenhuma reverte-se de necessidade por se
tratar de uma atividade sensível, cujos riscos da atividade devem ser considerados, revestindo-se
do caráter de dedutibilidade.
Demais despesas
Já as despesas com publicidade, propaganda, comunicação, serviços de assessoria e
consultoria e despesas diversas que, embora úteis, não se revestem dos caracteres de necessidade
e essencialidade, devendo permanecer glosadas.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720138/2022-91
19
Assim, acato o argumento do RECORRENTE no sentido de se afastar as glosas
relativas ao pagamento de seguro por responsabilidade civil, o contrato de manutenção de ar-
condicionado e dos serviços de gestão de Tl, prestados pela TGoes Locação e Serviços Ltda. As
demais glosas devem ser mantidas.
Multas, cumulatividade e efeito confiscatório:
Quanto ao alegado caráter confiscatório das multas aplicadas, cabe lembrar que tal
alegação envolve juízo de constitucionalidade de normas, que foge à competência deste Conselho,
nos termos da Súmula CARF No 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em relação à cumulatividade das multas de ofício e isolada do Carnê Leão, também
trata-se de matéria já sumulada, que dispensa maiores considerações:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Ainda, sobre as multas, não há que se falar em limite de 30%, uma vez que, ao
contrário do pretendido, ambas as multas, de ofício e isolada, possui previsão legal e devem ser
aplicadas, como bem pontuou o Acórdão da 1a Instância, a seguir transcrito (Fls.244/245):
Das multas aplicadas No que diz respeito às multas aplicadas, tem-se que no
presente caso foi efetuado lançamento de multa isolada e multa de ofício
decorrente cada uma de infrações distintas. Nesse sentido, a Lei no 7.713, de
1988, em seu art. 8o, estabelece que a pessoa física que receber de outra pessoa
física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não
tenham sido tributados na fonte, sujeitam-se ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão).
Por outro lado, a Lei no 8.134, de 1990, art. 4o, inciso I, determinou que o imposto
de que trata a Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, seria calculado sobre os rendimentos
efetivamente recebidos no mês.
Portanto, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de
que trata a Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, compõem, também, a base de cálculo do
imposto de renda na declaração de ajuste anual.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720138/2022-91
20
Assim dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física(...).
De acordo com o dispositivo legal acima transcrito, independentemente de se
apurar imposto a pagar na declaração de ajuste anual, não havendo o
recolhimento mensal, deve ser exigida a multa isolada. Saliente-se que a multa é
"isolada", sem tributo, pois o imposto é cobrado na respectiva declaração de
ajuste, pela inclusão, junto aos demais rendimentos tributáveis recebidos no ano-
calendário, dos rendimentos sujeitos ao pagamento do carnê-leão.
Notadamente, a intenção do legislador foi de se estabelecer uma distinção entre
aquele contribuinte que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a
mês, nas datas previstas na legislação, e o contribuinte que nada paga,
oferecendo à tributação os rendimentos sujeitos ao carnê-leão apenas quando da
entrega de sua declaração de ajuste.
Portanto, duas são as multas de ofício: uma a ser lançada sobre o imposto mensal
devido e não recolhido (multa isolada), e outra que incide sobre o imposto
suplementar apurado na declaração de ajuste, se for o caso; são duas as infrações
cometidas - declaração inexata e respectiva falta de pagamento do carnê-leão.
Portanto, não há reparos a se fazer na decisão recorrida quanto a estes pontos.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, DOU PROVIMENTO
PARCIAL no sentido de se afastar as glosas das despesas de pagamento de seguro por
responsabilidade civil, contrato de manutenção de ar-condicionado e dos serviços de gestão de Tl,
prestados pela TGoes Locação e Serviços Ltda, o que implica na atualização do cálculo da multa de
ofício. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 1307
DF CARF MF
Original